Tribunal: STF
Processo: ARE 1215233
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO DE SERVIDOR QUE SE APOSENTOU PELO REGIME GERAL PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. 
    1. O disposto no art. 37, § 10, da Constituição Federal, veda somente a cumulação do cargo público com aposentadoria concedida pelo Regime Próprio da Previdência Social, inexistindo óbice à permanência, em atividade, de servidor público vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. 
    2. Hipótese da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, de servidor municipal sujeito ao Regime Geral de Previdência Social, que não implica em automática exoneração do serviço público, haja vista a possibilidade de manutenção do vínculo estatutário havido com o ente público.
    3. Precedentes das Câmaras integrantes do 2º Grupo Cível desta Corte. Unanimidade.
    4. Em que pese o julgamento de improcedência proferido na ADI nº 70070306147 pelo Órgão Especial desta Corte, não houve questionamento por esta Câmara acerca da inconstitucionalidade do art. 44, inciso V, da Lei Complementar Municipal nº 296/2005, do Município de Santa Cruz do Sul, inexistindo incompatibilidade com os julgamentos proferidos por esta Câmara. 
    5. Preservação da reserva de plenário, inexistindo afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    6. Condenação ao pagamento dos vencimentos a partir da data da citação.
    7. Prejudicada, no caso concreto, a arguição de cerceamento de defesa, em razão da limitação da condenação.
    8. Decaimento parcial da parte autora, que enseja a fixação da respectiva sucumbência.
    9. Ação ajuizada após o exercício seguinte à data da publicação da Lei Estadual nº 14.634/14 - 15/06/2015 - que instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais, razão pela qual o ente público municipal está isento do pagamento das custas, por força do que dispõe o inciso I do art. 5º da referida lei.
    10. Sentença de parcial procedência na origem.
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA” (págs. 37-38 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LIV e LV; 37, § 10; e 41, § 1°, II, da mesma Carta, ao argumento de que
    “[...] o servidor reintegrado terá direito aos vencimentos não percebidos durante o afastamento ilegal e demais vantagens pessoais ou inerentes ao cargo” (pág. 145 do documento eletrônico 3).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 7).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, à exceção do art. 37, § 10, da Lei Maior, os dispositivos constitucionais suscitados pela recorrente não foram devidamente prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem, em que pese ter reconhecido o direito da servidora à reintegração no cargo do qual havia sido exonerada, concluiu que o termo inicial para pagamento dos vencimentos deveria ocorrer a partir da citação, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Esta e. Câmara reconhece o direito do servidor ao pagamento da indenização relativa ao período compreendido entre a data da exoneração e a efetiva reintegração ao cargo, conforme precedente:
    [...]
    Contudo, tendo em vista o decurso do prazo compreendido entre a exoneração e a data do ajuizamento da ação, tenho como razoável a fixação do termo inicial para pagamento dos vencimentos devidos desde a data da citação, quando configurada a pretensão resistida do ente público, evitando-se eventual locupletamento indevido no período compreendido entre a exoneração e a data do ajuizamento, conforme vem decidindo esta e. Câmara” (págs. 50-51 do documento eletrônico 3).
    Desse modo, constato que, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha de entendimento, destaco a ementa do ARE 1.187.385-AgR/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, 37, § 10, E 41, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EM RAZÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (grifei).
    Por fim, observo que a recorrente não demonstrou as razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios fixados em desfavor da ora recorrente, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator